Tribunal: TJPA
Processo: 0809371-90.2020.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2021-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0809371-90.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº: CCCiv.0809371-90.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO PARA. ADMISSÃO AO QUADRO DE PESSOAL E FORMAÇÃO DE CADASTRO NA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINOS. MANDADO DE SEGURANÇA.
AUTORIDADE COATORA. CONSUPLAN. ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA. JUSTIÇA ESPECIALIZADA. NÃO CABIMENTO.CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO
. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ___do mês de ___de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Presidente Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº: CCCiv.0809371-90.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 10ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELEM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência arguido nos autos do processo nº. º0804701-76.2020.8.14.0301, onde figura, na condição de suscitante, o

Juizo da 10ª Vara Civel e Empresarial de Belem-PA
e, de outro lado, na posição de suscitado o

Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA
.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Elton Jose Ferreira da Silva originariamente contra a Presidente da Banca Examinadora da Consultoria e Planejamento em Administração Pública Ltda – CONSULPLAN, a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), ação esta, originariamente distribuída ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual excluiu do feito as citadas Secretarias Estaduais de Administração e Educação.

Sucede que o processo foi primeiramente distribuído ao Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém-PA o qual em despacho, considerou-se incompetente e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis e Empresariais da Capital (Id nº.3673201).

Redistribuídos os autos, o Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, por sua vez, também rejeitou a competência para processar e julgar o feito, suscitando o presente conflito negativo de competência (Id nº. 3673200).

Despacho designando o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém-PA para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias, bem como a notificação do Juízo Suscitado para prestar informações

Informações não prestadas (Id nº 5217028 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer, opinando pela improcedência do conflito arguido e, nestes termos, fixar a competência do Juízo suscitante (Id. nº. 5420655).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes todos pressupostos para sua admissibilidade, conheço do conflito suscitado e passo ao julgamento do mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia acerca da competência para processar e julgar ação de mandado de segurança, após a exclusão do polo passivo das pessoas jurídicas de direito público, restando apenas a empresa responsável pela organização e realização de concurso público, no caso, a Consultoria e Planejamento em Administração Pública Ltda – CONSULPLAN

A questão é de simples solução, não merecendo maiores digressões.

Como é sabido, a CONSUPLAN é pessoa jurídica de direito privado e, no caso em comento, foi a entidade contratada para organização, elaboração, correção das provas e análise dos recursos administrativos em relação ao concurso público para

Carreira de Magistério da Educação Básica da Rede Pública de Ensinos, sendo apontada como a única responsável pelo ato impugnado na origem.

Assim, em se tratando de pessoa jurídica de direito privado, é reiterada a jurisprudência desta Corte no sentido de que a competência para processamento e julgamento do feito recai sobre o Juízo Cível, e não sobre à vara especializada em causas envolvendo a Fazenda Pública, conforme se vê:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL X 4ª VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA – FORO EM RAZÃO DA PESSOA – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS - DISTRIBUIÇÃO – DECISÃO UNÂNIME
. 1. A questão de fundo trata-se de Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Superintendente do Banco do Estado do Pará, visando o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação no cargo de Engenheiro Civil no Concurso Público 002/2008 do Banco do Estado do Pará. 2. O art. 111, inciso I, alínea b do Código Judiciário – que previa a competência das Varas Privativas de Fazenda Pública – não fora recepcionado pela Constituição Federal que prevê, em seu art. 173, § 1º, II, a sujeição das sociedades de economia mista ao regime jurídico próprio das empresas privadas, quanto aos direitos e obrigações civis. 3. Este Tribunal, por intermédio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 2010.30031425 dirimiu definitivamente a questão, in verbis: “As Sociedades de Economia Mista não dispõe de foro privativo para a tramitação e julgamento de seus feitos” e, estando o Banco do Estado do Pará inserido neste conceito a competência recai sobre o MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Capital, ora suscitado. 4. Conflito negativo de competência conhecido com declaração de competência por distribuição à 4ª Vara Cível da Capital. (2015.04802832-90, 154.908, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-12-16, Publicado em 2015-12-18)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA “
WRIT” IMPETRADO CONTRA PARTICULAR NO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÃO DO PODER PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICAA ENSEJAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.ATRIBUIÇÃO DE JULGAMENTO DO MANDAMUS QUE SE DÁ EM RAZÃO DA PESSOA E NÃO DA MATÉRIA.PRECEDENTE DO TJEPA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. A Competência para o julgamento de mandado de segurança é sempre decorrente de lei ou norma constitucional, sendo aferida com base na autoridade pública ou delegação exercida pelo particular. No caso, tratando-se de mandamus direcionado em face de particular no exercício de atribuição delegada pelo poder público vinculado à entidade com personalidade jurídica privada, não cabe falar em competência do Juízo da Fazenda Pública para o julgamento do feito. Precedente TJ/PA. 2. Recurso improvido. À unanimidade. (0803038.59.2019.8.14.0000, Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-19).

Com efeito, verifico que a Vara da Fazenda Pública suscitada não é o juízo competente para processar o presente feito, uma vez que, considerando o disposto no art. 6º da Lei 12.016/2009, a pessoa jurídica qualificada nos autos como autoridade coatora (CONSUPLAN) não figura dentre os entes de direito público a justificar o trâmite perante a precitada vara especializada.

Ante o exposto,
conheço do presente conflito para julgá-lo improcedente
, fixando, portanto, a competência do Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA para processar e julgar o processo originário.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/07/2021